Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013929-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SLC AGRICOLA S.A. - CNPJ: 89.096.457/0001-55 (AGRAVADO), ZULMAR NEVES - CPF: 009.650.490-00 (PROCURADOR), ZULMAR NEVES - CPF: 009.650.490-00 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL E EM DINHEIRO ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO DE 2021 – REQUISITOS DO ART. 151, II DO CTN PREENCHIDOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO COM ACRÉSCIMO DE 30%, PREVISTO NO ART. 835, § 2º, DO CPC – IMPOSSIBLIDADE – ATO QUE SÓ DEVE SE PERFECTIBILIZAR EM CASO DE SEGURO GARANTIA E FIANÇA BANCÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.

Para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte executada realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, o que se perfectibilizou na hipótese com base na atualização do débito até setembro/21 e não como pretende o Agravante, mediante peticionamento recorrente nos autos, cuja última atualização data de dezembro/21, quando a parte executada já havia cumprido com sua obrigação.

Não há que falar na exigência do acréscimo de 30% de garantia, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando a parte perfectibiliza seu pedido mediante o depósito integral e em dinheiro do valor executado, conforme permissivo contido no inciso II, do art. 151, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos da Ação Anulatória
n.º 1013055-60.2021.8.11.0041
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio do TAD n. 1044385-0, mediante deposito integral e em dinheiro do valor de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

Aduz que nos termos do
artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.º 112 do STJ estabelecem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se dar mediante depósito em dinheiro e em valor suficiente para garantir a dívida.

Sustenta que o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que a garantia deve ser acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito.

Argumenta que o valor de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) depositado pelo Agravado não é suficiente para garantir o crédito tributário que já alcançava a importância de
R$ 295.429,99
(duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) na data de 16/04/2021.

Afirma
que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na ação originária.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso para indeferir a
tutela de urgência pleiteada na exordial
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora devidamente intimada a Agravada. (id. 103611957)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, é pela inexistência de interesse público no presente caso que justifique a sua intervenção. (id. 104353998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte Agravante recorreu da decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação Anulatória, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio do TAD n. 1044385-0 mediante depósito do valor de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), valor esse que não seria suficiente para garantir o crédito impugnado que até a data de 16/04/2021 (última atualização no sistema), que já alcançava a importância de R$ 295.429,99 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido, também é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.
(TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete nº 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário
, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido”.
(N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

Cabe ressaltar que para a suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo
151, incisos “II” do Código Tributário Nacional não se mostra necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo na demora), mas apenas que
a parte autora realize o depósito integral do crédito impugnado.

Conforme se infere no id. 59815580 dos autos de origem, a decisão proferida determinou a suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito integral no valor de
R$
286.293,87
(duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), o que fora promovido e, ainda, a parte executada complementou o depósito do valor no mês de setembro de 2021, no valor de R$ 26.907,97, demonstrando que a somatória de ambos os valores estariam de acordo com a DAR na importância de R$ 313.201,81, com vencimento para 30/09/2021.

Os indícios se firmam no sentido de que a Fazenda Pública ora Agravante entendeu pela insuficiência do depósito, carecendo de complementação, com base na atualização do débito em Dezembro de 2021.

O que se vislumbra, nesta perfunctória análise, é que o Estado de Mato Grosso vem atualizando o valor do débito executado, de modo que, se assim o permanecer, mediante peticionamento nos autos, o valor nunca chegará a ser garantido, a fim de suspender a exigibilidade do crédito perseguido pela parte Agravada.

Assim, nesta quadra processual, tenho como escorreito que o juízo se encontra garantido, conforme demonstrado pela parte Agravada.

Já em relação ao argumento de que a garantia deve ser acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito conforme previsto no art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, insta consignar que essa exigência não se aplica ao caso dos autos que o deposito é realizado em dinheiro, mas apenas para o caso de fiança bancaria e seguro garantia.

Vejamos a legislação:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”.

Cabe ressaltar que a
Corte Superior de Justiça tem admitido suspensão de sua exigibilidade, mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária, apenas nos caso em que
a dívida impugnado se refira à crédito não-tributário
, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Consigno, por oportuno, que caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a parte Agravada poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual execução fiscal, ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, bem como de realizar diversas transações comerciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022